Tribunal: TJES
Processo: 0000466-95.2020.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000466-95.2020.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE FERREIRA RODRIGUES e outros

APELADO: ADSON PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DEMOLITÓRIA. OBRA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DESVIO DO PROJETO ORIGINAL E RISCO ESTRUTURAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Eliete Ferreira Rodrigues e Kleber Luz Mota contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Demolitória c/c Pedido de Urgência, ajuizada em face de Adson Pereira Soares. Os autores alegam irregularidades estruturais na obra do réu e requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de provas pericial e testemunhal, indispensáveis para a apuração das alegadas irregularidades estruturais da obra, caracteriza cerceamento de defesa apto a anular a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento das provas pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica complexa, insuscetível de solução apenas com documentos administrativos.

A demanda não se limita à ausência de alvará de construção, mas questiona desvios do projeto original, irregularidades na estrutura e riscos à segurança dos imóveis vizinhos, matérias que exigem análise técnica aprofundada.

Laudos administrativos do Município e da Defesa Civil possuem escopo restrito, limitando-se a riscos imediatos, sem examinar a conformidade da obra com cálculos estruturais e parâmetros técnicos, o que não supre a necessidade de perícia judicial.

O art. 1.280 do Código Civil assegura ao vizinho o direito de exigir demolição ou reparação de prédio que ameace ruína, situação cuja verificação depende de avaliação técnica imparcial e contraditória.

A exigência de produção de laudos particulares pelos autores implica indevida inversão do ônus da prova e não substitui a prova pericial judicial.

O devido processo legal demanda a reabertura da instrução probatória para viabilizar o julgamento da lide com base em elementos técnicos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial em ação que discute irregularidades estruturais em obra configura cerceamento de defesa.

Laudos administrativos com escopo restrito não substituem perícia judicial imparcial e contraditória.

O direito do vizinho à demolição ou reparação de prédio que ameace ruína, previsto no art. 1.280 do Código Civil, exige verificação técnica mediante perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000466-95.2020.8.08.0033

APELANTES:
ELIETE FERREIRA RODRIGUES E KLEBER LUZ MOTA

APELADO:
ADSON PEREIRA SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Eliete Ferreira Rodrigues e Kleber Luz Mota contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Demolitória c/c Pedido de Urgência” ajuizada em face de Adson Pereira Soares.

Em suas razões recursais (id 15323055), os Apelantes pugnam pela anulação ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença. Alegam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau proferiu a sentença sem a produção da prova pericial e testemunhal, as quais consideram imprescindíveis para o deslinde do feito. No mérito, sustentam que as irregularidades da obra permanecem e a prova existente nos autos, ainda que mínima, aponta para a irregularidade da construção. Mencionam que a desobediência ao projeto inicial resultou na renúncia do engenheiro responsável.

Passo à análise do recurso.

A preliminar de cerceamento de defesa encontra-se amparada na alegação de que a sentença foi proferida sem a devida e indispensável produção de prova pericial e testemunhal, as quais foram exaustivamente requeridas pelos autores, ora apelantes, desde a petição inicial e reiteradas ao longo do processo.

O Juízo de primeiro grau, ao fundamentar a improcedência dos pedidos, pautou-se, essencialmente, na regularização administrativa da obra e na ausência de produção de contraprovas pelos autores após a intervenção do Município e da Defesa Civil.

Contudo, essa linha de raciocínio, data máxima vênia, não se coaduna com a amplitude da causa de pedir apresentada e com a complexidade técnica que a matéria exige.

A demanda proposta pelos apelantes não se limitava a questionar a mera ausência de licença ou alvará de construção, aspecto que, de fato, foi objeto de regularização administrativa superveniente.

A essência das alegações autorais reside na existência de irregularidades estruturais e na inobservância do projeto original, com alterações de parâmetros e edificações não previstas que, no entender dos vizinhos, comprometem a segurança e a higidez dos imóveis lindeiros.

A petição inicial e as manifestações subsequentes deixam claro que a preocupação principal gravita em torno da adequação da estrutura para suportar a edificação de quatro pavimentos, da correta alocação de paredes e da conformidade com as normas técnicas de segurança, pontos que transcendem a mera validação burocrática de um alvará.

O artigo 1.280 do Código Civil, invocado pela própria sentença, estabelece o direito do proprietário ou possuidor de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou reparação quando este “ameace ruína”.

A constatação de uma ameaça de ruína, ou mesmo de uma construção que, por suas características e desvios do projeto, potencialmente possa gerar tal risco, é uma questão de fato que exige, necessariamente, um juízo técnico especializado.

Os documentos administrativos produzidos pelo Município e pela Defesa Civil, embora relevantes, possuem um escopo limitado, conforme, inclusive, explicitado em um dos próprios laudos citados pela sentença.

O Parecer Técnico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (fls. 280/281), datado de 08 de dezembro de 2021, foi categórico ao afirmar que “não cabendo a esta CEPDEC a responsabilidade pela auditoria e/ou revisão dos cálculos estruturais e quantitativos e projeto”.

Essa ressalva crucial demonstra que a atuação da Defesa Civil se restringiu a verificar o atendimento das “ações imediatas recomendadas” e a ausência de “risco estrutural iminente”
no momento da vistoria
, sem, contudo, adentrar na análise da conformidade da obra com o projeto original, ou na avaliação aprofundada dos cálculos estruturais para os múltiplos pavimentos.

Em outras palavras, os laudos administrativos atestaram a regularização
formal
e o saneamento de riscos
pontuais e imediatos
, mas não se aprofundaram na questão central da alegada irregularidade
estrutural e de projeto
, que constitui o cerne da pretensão demolitória e da obrigação de não fazer.

A decisão de primeira instância, ao concluir que a falta de licença era o "ponto nodal" e que tal questão foi suprida, desconsiderou a nuance das alegações autorais, que apontavam para problemas de ordem técnica e estrutural preexistentes e persistentes, não resolvidos pela mera emissão de um novo alvará.

A controvérsia sobre a "higidez da estrutura da obra/continuidade de irregularidades na alocação de paredes fora do eixo estrutural", conforme pontuado pelos apelantes em diversas oportunidades, permanece não elucidada pelos documentos administrativos acostados aos autos.

Nesse diapasão, a exigência do Juízo a quo de que os autores deveriam ter "juntado uma única prova após a intervenção do Município na lide que pudesse amparar minimamente suas alegações" e a crítica de que não acompanharam os trabalhos dos técnicos da Prefeitura e Defesa Civil, sem apresentar laudo técnico para contrapor as conclusões, configuram uma inversão do ônus da prova na fase de instrução processual e um descabimento na imposição de produção de prova unilateral.

A meu sentir, a produção de prova pericial, realizada por perito de confiança do Juízo e sob o crivo do contraditório, com a possibilidade de as partes formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos, garante a imparcialidade e a profundidade da análise técnica.

Exigir que os autores produzam laudos técnicos particulares, ou que "invadam" a propriedade do réu para fiscalizar as vistorias administrativas, não se mostra uma alternativa razoável ou juridicamente exigível para suprir a necessidade de uma perícia judicial.

A tese de cerceamento de defesa, portanto, mostra-se plenamente configurada. A negativa de produção das provas pericial e testemunhal, diante da natureza das alegações e da matéria fática controvertida, constituiu um obstáculo intransponível para o adequado deslinde da controvérsia, resultando em flagrante prejuízo aos apelantes e maculando o devido processo legal.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para o fim de
ANULAR
a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória e a produção da prova pericial e testemunhal requeridas pelos apelantes, com o devido processamento e posterior julgamento da lide, com base nas provas efetivamente produzidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.